Tribunal: STF
Processo: Pet 9787
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de pedido de explicações ajuizado por Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo, em face do Excelentíssimo Senhor, Alexandre Giordano, Senador da República, com amparo no art. 144 do Código Penal e 726 e ss. do CPC, e art. 5º, X, CRFB, sob o fundamento de que afirmações do requerido podem configurar, em tese, crimes contra a honra da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP e de seus diretores e funcionários, pessoalmente. 
    Preliminarmente, alega o requerente que, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia citada, pode presentá-la, assim como expressar-se em nome próprio e de todos os demais dirigentes e funcionários da Companhia estatal para defender a honra da companhia e de seu corpo de trabalhadores. 
    Em síntese, assevera que o interpelado, “em entrevista concedida à rádio Bandeirantes, em 12 de maio de 2021 (link .... e cópia da reportagem anexa à presente representação), entre tantas aleivosias que assacou conta a CEAGESP, sua autonomia institucional, seus diretores e o corpo jurídico, proferiu ameaças veladas em suas declarações” bem como teria feito “acusações gravíssimas contra os advogados que atuam no Departamento Jurídico da CEAGESP (...) e, por fim, ainda teria insinuado “que eles atuaram em benefício de terceiros (prevaricação), o que enseja acusações despropositadas, passíveis de configurar, entre outros, os crimes (sic) de calúnia”. 
    Em outra oportunidade, ainda segundo a inicial, o interpelado “de forma graciosa, fez acusações caluniosas, difamatórias e injuriosas, todas ofensivas à honra pessoal da Interpelante e do funcionário público de reputação ilibada e notório reconhecimento público por sua atuação impecável no combate à criminalidade. (...) que passaram a “circular em todo o País e no mundo, dado o alcance atual das redes sociais e de comunicação”. 
    Por fim, noticiou outra oportunidade em que o interpelado teria se utilizado de redes sociais e de um fato antigo para levar a crer que o descarte de toneladas de alimentos (ocasionadas, nas imagens utilizadas, por contaminação decorrente de enchente), era fato corriqueiro naquela Companhia, a qual compactuava com o desperdício de alimentos, no intuito de gerar revolta da população contra a CEAGESP. 
    Remeteram-se os autos para a Procuradoria-Geral da República, a qual se manifestou pela recusa do trânsito ao pedido de interpelação judicial, julgando-se extinto o procedimento. 
    Aduziu que as expressões consideradas ofensivas não se revestem de forma dúbia ou equívoca, sendo injustificável a convocação do suposto infrator para prestação de explicações em juízo. 
    É o relatório do essencial, decido.
    Configurada a legitimidade ativa da autora, porque citada nominalmente na manifestação, por meio da qual, em tese, imputam-se publicações de fake news e crimes contra a honra da CEAGESP e de seus funcionários pessoalmente, traduz-se em potencial ofendida.
    O pedido de explicações constitui típica providência de ordem cautelar, destinada a aparelhar ação penal principal tendente a formar convicção e acervo probatório para a sentença penal condenatória. O interessado, ao formulá-lo, invoca, em juízo, tutela cautelar penal, visando a que se esclareçam situações revestidas de equivocidade, ambiguidade ou dubiedade.
    Nesse viés, a admissibilidade da interpelação judicial pressupõe expressão de dúvida da requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. 
    Não é o caso da autora, consoante aponta a Procuradoria-Geral: 
    “'A despeito de tudo que foi transcrito, observe-se o que consta do segundo parágrafo do item "Legitimidade" da Petição 9787, a seguir transcrito: ‘além do Diretor Presidente e demais dirigentes desta estatal, todo o corpo jurídico formado por funcionários de carreira (todos concursados), foram direta ou indiretamente ofendidos pelos ataques deletérios perpetrados pelo Senador'. 
    Percebe-se que o interpelante entende, sem qualquer dúvida quanto ao seu exato sentido, que “o interpelado fez acusações gravíssimos (..), insinuando, ainda, que eles atuaram em benefícios de terceiros (prevaricação), o que enseja acusações despropositadas, passíveis de configurar, entre outros, o crime de calúnia'.
    Vislumbre-se o trecho em que o requerente menciona que o vídeo continua sendo reproduzido “por milhares de endereços eletrônicos e meios de comunicação, fazendo reverberar as criminosas e caluniosas invectivas assacadas contra os Interpelantes'. 
    Vê-se, daí, que o intuito de dirimir e desfazer referências, alusões ou frases ambíguas inocorre na espécie, na medida em que o próprio interessado não tem dúvida sobre o caráter moralmente ofensivo das imputações que foram proferidas pelo ofensor, a ponto de já admitir configurada a hipótese caracterizadora de crime contra a honra.”
    A propósito da condição sine qua non de dubiedade, equivocidade ou ambiguidade, colacionam-se julgados esta Suprema Corte: 
    INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL - LEI N. 5.250/67 (ART. 25) - PROVIDÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR PENAL - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESSUPOSTOS DO PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO - INOCORRÊNCIA - DESCABIMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL. 
    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL FUNDADA NA LEI DE IMPRENSA (ART. 25) OU NO CÓDIGO PENAL (ART. 144), DESDE QUE REQUERIDA CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL, DEVE SER FORMULADA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR CONTITUIR MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO PENAL REFERENTE AOS DELITOS CONTRA A HONRA.
    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO ACHA-SE INSTRUMENTALMENTE VINCULADO A NECESSIDADE DE ESCLARECER SITUAÇÕES, FRASES OU EXPRESSÕES, ESCRITAS OU VERBAIS, CARACTERIZADAS POR SUA DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGUIDADE. AUSENTES ESSES PRESSUPOSTOS, A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, PORQUE DESNECESSÁRIA, REVELA-SE PROCESSUALMENTE INADMISSÍVEL.
    - A INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR DESTINAR-SE EXCLUSIVAMENTE AO ESCLARECIMENTO DE SITUAÇÕES DÚBIAS OU EQUÍVOCAS, NÃO SE PRESTA, QUANDO AUSENTE QUALQUER AMBIGÜIDADE NO DISCURSO CONTUMELIOSO, A OBTENÇÃO DE PROVAS PENAIS PERTINENTES A DEFINIÇÃO DA AUTORIA DO FATO DELITUOSO.
    - O PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO NÃO SE JUSTIFICA QUANDO O INTERPELANTE NÃO TEM DÚVIDA ALGUMA SOBRE O CARÁTER MORALMENTE OFENSIVO DAS IMPUTAÇÕES QUE LHE FORAM DIRIGIDAS PELO OFENSOR. (PET n° 851 QO/ SE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Dje de 16/09/1194).
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado.
    2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (PET n° 5151 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 11/12/2014).
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INTERPELAÇÃO JUDICIAL EM FACE DE MINISTRO DE ESTADO. PEDIDO DE EXPLICAÇÃO AJUIZADO POR ENTIDADE REPRESENTATIVA DE FRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPUTAÇÃO DE CRIME CONTRA A HONRA A MINISTRO DE ESTADO, EM RAZÃO DE FALA CONSIDERADA OFENSIVA À HONRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM GERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. (a) A legitimidade ativa ad causam do pedido de explicações restringe-se aos potenciais ofendidos, não cabendo, no âmbito penal, a substituição processual por entidade de classe, dada a ausência de previsão legal (artigo 33 do CPP). (b) Deveras, esta Corte já assentou a compreensão de que “Tratando-se de expressões dúbias, ambíguas ou equívocas, alegadamente ofensivas, que teriam sido dirigidas aos Juízes classistas, é a estes - e não à entidade de classe que os representa - que assiste o direito de utilizar o instrumento formal da interpelação judicial” (PET 1.249-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 9/4/1999). (c) O elastério que se pretende conferir à legitimidade ativa ad causam, para abranger entidade associativa que não foi o alvo das supostas ofensas, revela-se incompatível com nosso ordenamento jurídico-processual, em que a ação penal privada se rege pelo princípio da oportunidade, cujo corolário é a viabilidade do perdão pelo ofendido.
    2. (a) É manifestamente inadmissível o processamento do pedido de explicações quando ausente expressão de dúvida do requerente acerca do caráter ofensivo da manifestação atribuída ao interpelado. (b) Deveras, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta a compreensão de que “A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado” (PET 5.151-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/2/2014). (c) In casu, ainda que se superasse o óbice da ilegitimidade ativa ad causam, o pedido de explicações revelar-se-ia manifestamente incognoscível, porquanto não se extrai da inicial a dúvida da Agravante quanto ao caráter contumelioso das expressões atribuídas ao interpelado. (d) Consta, da inicial, que para a Interpelante ”o Ministro do Estado da Economia acabou por praticar ato atentatório contra todos os servidores públicos do país, ao chamá-los genericamente de parasitas. Incorrendo em nítido assédio institucional no momento em que com sua fala utilizou os direitos constitucionalmente garantidos a estes para justificar a falta de recursos da Administração Pública”. (e) Consectariamente, a pretensão se revela manifestamente incabível.
    3. Ex positis, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.(PET n° 8724 AgR/ DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux,  Dje de 06/07/2020).
    Ademais, vale relembrar o preciso magistério de Júlio Fabbrini Mirabete sobre o tema:
    “O pedido de explicações previsto no art. 144 é uma medida preparatória e facultativa para o oferecimento da queixa, quando, em virtude dos termos empregados ou do sentido das frases, não se mostra evidente a intenção de caluniar, difamar ou injuriar, causando dúvida quanto ao significado da manifestação do autor.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 5. ed. Atlas, 2005. p. 1138).
     À luz da doutrina e dos julgados supracitados, a revelar entendimento uniforme nesta Corte, ausente pressuposto de admissibilidade da medida cautelar, é de ser negar seguimento ao feito, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    O fato de o pedido de interpelação judicial não ter tido trânsito, por este fundamento, não impede a propositura de queixa-crime por suposto cometimento de crimes contra a honra, por não lhe ser imprescindível. 
    Publique-se. Arquive-se. 
    Brasília, 5 de outubro de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente